Tribunal: TJMT
Processo: 1012521-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012521-19.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (AGRAVANTE), ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (ADVOGADO), JUAREZ PIZZATO QUADROS - CPF: 280.800.840-68 (AGRAVADO), FRANCISCO BASTOS DE QUADROS - CPF: 988.995.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - ARGUIÇÃO DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 o DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO EM DETRIMENTO DA INTIMAÇÃO PELO DJE - PRECEDENTE DO STJ –CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

O
caput
do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que

no processo eletrônico
as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Recentemente (
27/06/2021
) nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial No 1342507 - RJ, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a 3a Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico.

RELATÓRIO

Agravo Interno n. 1012521-19.2021.8.11.0041 de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante (id. 112310480).

Ela sustenta que o Recurso é tempestivo, uma vez que ocorreu a duplicidade de intimações da sentença. Diz que, em virtude da intimação via DJE e da intimação de seu advogado via portal eletrônico, o termo inicial para a contagem do prazo se dá com base na intimação eletrônica (Lei no. 11.419/06).

Aduz que, desse modo, o prazo limite para propor a Apelação se findaria em 29/11/2021, e por isso é tempestiva, pois teve ciência inequívoca em 05/1/2021, às 10:40:30 horas conforme registro no sistema eletrônico.

Com tais fundamentos, pede a nulidade da decisão monocrática.

Sem manifestação do agravado por não ter ocorrido a angularização processual (id. 115663457).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A discussão do presente Recurso cinge sobre a definição do termo inicial do prazo para ingressar com a Apelação e, com isso, verificar a sua tempestividade.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
. (AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Porém, também já consignou que há
Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015
. (EDcl no AgInt no AREsp 1281774/AP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020).

Como visto, há dissonância de posicionamentos, inclusive, no âmbito da mesma Turma.

Essa discrepância de entendimentos na Corte Superior resultou na admissibilidade dos Embargos de Divergência manejados contra acórdão que, em Agravo Interno, fixou a preponderância da publicação da decisão no DJe sobre a intimação eletrônica.

Por se tratar de questão de extrema importância, segue transcrita a ementa do aresto que admitiu os Embargos de Divergência, assim como os trechos mais relevantes do voto:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DEBATE ACERCA DE MATÉRIA PROCESSUAL. PRAZO RECURSAL. TERMO A QUO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO OU INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 315 DO STJ. 1. Havendo o juízo de valor acerca da questão controvertida que pode versar tanto sobre tema de direito material quanto de direito processual, deve ser afastada a Súmula 315 do STJ. 2.
A configuração da divergência jurisprudencial é evidente, uma vez que, enquanto o acórdão embargado entendeu que a publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico, prevalece sobre a intimação eletrônica para fins de contagem do prazo recursal, o aresto paradigma adotou posicionamento diametralmente oposto. 3. Sem embargo da existência de precedente da Corte Especial no mesmo sentido do acórdão embargado, é certo que, naquela oportunidade, a matéria não foi analisada sob o enfoque do novo CPC, que trouxe mandamentos específicos sobre o tema, quais sejam o art. 272 e o art. 246, § 1o, abrindo-se a oportunidade para que esta Corte Superior pacifique o tema sob o prisma dessa evolução legislativa
. 4. Agravo interno provido admitir os embargos de divergência.
(AgInt nos EDv nos EAREsp 1342507/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). (Sem destaque original).

(...) há que se considerar a norma específica prevista no art. 272 do novo CPC, que estabelece que "
quando não realizadas por meio eletrônico
, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial",
indicando que se a parte está cadastrada para receber a intimação por meio eletrônico, via portal de intimação, esta deve prevalecer sobre a intimação realizada por publicação no diário de justiça eletrônico
.

A isso se some que o art. 246 do CPC assim dispõe:

§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [g.n.]

Note-se que o novo CPC obriga as empresas públicas e privadas a se cadastrarem para fins de intimação no portal eletrônico, de modo que me parece contraditório em relação à boa fé processual e à segurança jurídica lhes impor a intimação via diário da justiça eletrônico ou, ainda, o ônus de acompanhar não só uma forma de intimação, mas duas
.

Portanto, o STJ, nesses Embargos de Divergência, julgados em 27/06/2021 e publicados no DJe em 29/06/2021, decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no DJe.

Além disso, a Corte Especial decidiu no mesmo sentido. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021)

A propósito, esta Câmara já decidiu no mesmo sentido (confira-se Apelação no. 1000791-18.2019.8.11.0029 e 0002987-94.2017.8.11.0013).

No caso dos autos, a sentença foi publicada em 26/10/2021, com expedição eletrônica e no DJe no mesmo dia. Contudo, o sistema registrou ciência do primeiro apenas em 05/11/2021 pelo sistema PJe.

Desse modo, segundo o exposto, mesmo que a ciência via DJe tenha ocorrido em 29/10/202, a contagem para propor a Apelação teve início em 08/11/2021 (data da ciência da intimação eletrônica), e como foi apresentada em 29/11/2021, não é extemporânea.

Pelo exposto,
dou

provimento
ao Recurso para cassar a decisão monocrática e considerar tempestiva a Apelação, com devolução posterior para inclusão em pauta de julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022